Tribunal: TJSP
Processo: 1001172-93.2021.8.26.0431
Classe: Apelação Cível / Isonomia/Equivalência Salarial
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
Apelação. Mandado de Segurança. Impetrante que, invocando a Emenda Constitucional 70/2012, pretende obter a revisão de sua aposentadoria por invalidez, para que lhe seja assegurada a paridade de vencimentos com o cargo de contabilista. Questão referente à aplicação da EC 70/2012 que já foi conhecida anteriormente pela C. 3a Câmara de Direito Público no julgamento da apelação n.

Ementa:
Apelação. Mandado de Segurança. Impetrante que, invocando a Emenda Constitucional 70/2012, pretende obter a revisão de sua aposentadoria por invalidez, para que lhe seja assegurada a paridade de vencimentos com o cargo de contabilista. Questão referente à aplicação da EC 70/2012 que já foi conhecida anteriormente pela C. 3a Câmara de Direito Público no julgamento da apelação n. 0000651-94.2015.8.26.0458. Hipótese de prevenção. Inteligência do art. 105 do RITJSP. Recurso não conhecido, com determinação de distribuição à Câmara preventa.